Tribunal: TJMT
Processo: 0014082-15.2009.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014082-15.2009.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), IVO FELIPE DA SILVA - CPF: 413.274.629-15 (APELADO), AMARILZA MARIA DE OLIVEIRA LEITE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), IVO FELIPE DA SILVA - CPF: 413.274.629-15 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL DE NATUREZA LEVE NO ÂMBITO DOMÉSTICO E/OU FAMILIAR

– SENTENÇA CONDENATÓRIA –
RECURSO MINISTERIAL

–
1. INCIDÊNCIA DA QUALIFICADORA PREVISTA NO
ART. 129, § 1°, I DO CP)

– IMPROCEDÊNCIA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PALAVRAS DA VÍTIMA EM DISSONÂNCIA COM O LAUDO PERICIAL –
RECURSO DEFENSIVO

–
2.
INIMPUTABILIDADE DO APELANTE E CONSEQUENTE ISENÇÃO DE PENA
–
ART. 45 DA LEI 11.343/06 C/C ART. 26 DO CP – INVIABILIDADE – FALTA DE PROVA TÉCNICA CAPAZ DE COMPROVAR A DEPENDÊNCIA QUÍMICA E/OU A INSANIDADE MENTAL E CONSEQUENTE INIMPUTABILIDADE
–
MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS IDONEAMENTE PELO CONJUNTO PROBATÓRIO

–
RECURSOS DESPROVIDOS EM

CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

1

- No sistema processual penal pátrio, em respeito à Constituição Federal que prevê os direitos e garantias individuais dos cidadãos, vigora o axioma
in dubio pro reo
, assim, havendo divergência entre as palavras da vítima e o laudo pericial, impossível reconhecer a incidência da qualificadora relativa a lesão corporal grave na condenação atribuída ao réu;

2 - Descabe a aplicação do art. 45 da Lei 11.343/06 c/c art. 26 do CP, se a Defesa não produziu prova da suposta
inimputabilidade
do apelante, condição imprescindível à isenção de pena, conforme expresso no parágrafo único daquele

artigo, visto que a dependência química, por si só, não afasta a responsabilidade penal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

O
Ministério Público
se insurge, mediante o presente
Recurso de Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo contra a sentença em que
Ivo Felipe da Silva
foi
condenado
como autor do crime previsto no
art. 129, § 9o, do CP (
Id. 23350987).

Em suas razões recursais, o
Parquet
almejou a
incidência da qualificadora prevista no art. 129, § 1o, I e § 10o do CP
, por entender que os depoimentos prestados pela vítima, em ambas as fases da persecução penal, são provas suficientes para tanto (Ids. 23350988 e 23351456).

As contrarrazões defensivas são pelo
desprovimento
do Apelo. (Id.
23351459
).

Por sua vez, a Defesa pugnou
a
absolvição
do réu por insuficiência probatória. Vencida em tal tese, almejou ao menos o reconhecimento da
inimputabilidade do réu
e a consequente
isenção de pena
, nos moldes do art. 45 da Lei 11.343/2006 c/c art. 26 do CP (Id.
23351467).

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
do apelo (Id. 23351469/87)

O parecer da
Procuradoria-Geral de Justiça
é pelo
desprovimento

dos apelos
, conforme transcrição livre que se faz do sumário oferecido (Id. 26881499):

Lesão corporal
em contexto de
violência doméstica
.
Irresignações Ministerial e Defensiva.
Pleito da Promotoria de Justiça
pelo reconhecimento de
lesão grave
, diante das declarações da vítima, que afirmou ter ficado três meses com o braço direito engessado.
Inviabilidade
.
Laudo do exame complementar que atesta a
restauração das funções
do braço fraturado
cerca de trinta dias
após a agressão. Vítima que prestou declarações cinco anos após os fatos.
Circunstância da lesão grave não comprovada.

Recurso defensivo
que busca a
absolvição
do réu.
Inviabilidade
. Excludente de ilicitude da
legítima defesa não comprovada
.
Necessidade de prova pericial para
atestar a insanidade mental do acusado
.
Ônus que competia à defesa (artigo 156 do CPP). Incidente não requerido no curso da instrução criminal.
Preclusão
.
Parecer pelo
desprovimento dos recursos
.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020